Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700212-34.2021.8.07.0014 RECORRENTE: MARCELO DE MELO FARIAS RECORRIDO: CALEB DE CARVALHO HOLANDA CAVALCANTE JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO OU INVALIDADE DOS CHEQUES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória aparelhada com cheques prescritos apresenta prova suficiente do reconhecimento de dívida, o que só poderá ser afastado diante de prova do pagamento ou outra causa que torne inválidos os mesmos cheques. Na ausência de provas em contrário, julga-se procedente o pedido monitório. 2. A existência de um depósito bancário em favor do autor, mas sem recolhimento dos cheques, sem recibo do credor e sem qualquer referência no próprio depósito de que se tratava de adimplência dos cheques cobrados, não é admitida como prova de pagamento por não se saber se se trata da mesma operação que gerou o crédito, fato explicado pelo autor como depósito referente a outro negócio jurídico realizado pelas partes. 3. A lei estabeleceu presunção de veracidade em favor do requerente da gratuidade, sendo pessoa natural, o que só pode ser afastado mediante elementos probatórios robustos. 4. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, bem como enunciados 503 e 504, ambos da Súmula do STJ, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a prescrição da ação monitória, cujo prazo prescricional deveria ser contado a partir do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Entende que o prazo prescricional para a ação monitória baseada em cheque sem executividade seria quinquenal. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Paulo Fernando de Souza Brito, OAB/DF 63.414. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do CC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, a análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que deveria ter sido reconhecida a prescrição da ação monitória com o prazo prescricional de cinco anos, o acórdão recorrido consigna que “A ação monitória está aparelhada com cheques prescritos. Embora prescritos, representam o reconhecimento de dívida e podem até ser desmerecidos, mas desde que haja prova em contrário” (ID 62159739). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado nos enunciados 503 e 504, ambos da Súmula do STJ, uma vez que “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.117.009/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Paulo Fernando de Souza Brito, OAB/DF 63.414. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027